Tribunal: TJMT
Processo: 1016066-60.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016066-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA - CPF: 026.450.481-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
- TRÁFICO DE DROGAS - PROGRESSÃO DE REGIME - AGRAVADA NÃO FARIA JUS À PROGRESSÃO ESPECIAL POR NÃO ATENDER OS REQUISITOS LEGAIS, TER PRATICADO CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO E COMETIDO NOVO CRIME DOLOSO OU FALTA GRAVE - PEDIDO PARA “CASSAR” A DECISÃO -
ART. 112, § 3o DA LEP - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS -
DIREITO À PROGRESSÃO DE REGIME EM LAPSO REDUZIDO -ENTENDIMENTO DO STJ - DISPOSITIVO LEGAL - NÃO DISTINÇÃO QUANTO A CRIME COMUM, HEDIONDO OU EQUIPARADO PARA PROGRESSÃO ESPECIAL - LIÇÃO DOUTRINÁRIA E JULGADO DO TJRS - INEXISTÊNCIA DE
REGISTRO DE COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO OU FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA - MOTIVO PARA A
REGRESSÃO DE REGIME NOS TERMOS DO
§ 4o, DO ART. 112 DA LEP - NÃO PERTINÊNCIA - PROGRESSÃO DE REGIME PRESERVADA -
RECURSO DESPROVIDO.

Diante das inúmeras alterações legislativas ocorridas na Lei de Execuções Penais - LEP -, se estiverem preenchidos os requisitos cumulativos do art. 112, § 3o, da LEP, a mulher
“terá direito à progressão de regime em lapso reduzido”
(STJ, HC no 566595-MG).

“Mesmo com a revogação do artigo 2o, § 2o, da Lei dos Crimes Hediondos operada pela Lei no 13.964/19, a progressão especial continua se aplicando aos crimes hediondos e equiparados. E o motivo é simples, ao regulamentar a progressão especial, a lei não fez qualquer distinção entre os crimes comuns, hediondos e equiparados. Destarte, não cabe ao intérprete ler aquilo que não foi escrito. [...]”
(MIRANDA. Rafael de Souza leciona, Manual de Execução Penal - 2a ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: Ed.
Jus
Podivm, 2020. Pág. 163)

A revogação dos benefícios do § 3o, do art. 112 da LEP
“somente se dará por cometimento posterior de crime doloso ou de falta grave durante a execução da pena. Esses são ‘numerus clausus’, jamais podendo ser ampliados por analogia ou qualquer recurso ampliativo, sob pena de infração à legalidade estrita”
(CABETTE,
Eduardo Luiz Santos.
Regressão de regime por condenação por crime anterior e os benefícios da Lei 13.769/18
).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1016066-60.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADA:

LUANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução penal (NU 0015767-73.2018.8.11.0064), que aplicou a fração de 1/8 (um oitavo) para progressão de regime de LUANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA, decorrente de condenações por tráfico de drogas a pena unificada de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 33 da Lei no 11.343/06 - (fls. 260/264).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS sustenta que

a agravada não faria jus à “progressão especial” de regime porque: 1) além da fração de 1/8 (um oitavo),
“há outros requisitos que devem ser atendidos”
; 2) não seria aplicável aos crimes
“hediondos e equiparados”
; 3)
“o cometimento de novo crime doloso ou falta grave implica na revogação do benefício previsto no § 3o, ou seja, provoca a regressão de regime”
.

Pede o provimento para que seja
“cassada a decisão”
(fls. 288/292).

LUANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA
pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 293/297).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (fls. 300).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento,
adotando,
per relationem
, as razões do órgão do Ministério Público de primeiro grau

(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – fls. 308/310).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada
possui as seguintes condenações:

- 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas -
art. 33 da Lei no 11.343/06
-, praticado em 16.1.2016, na Comarca de Rondonópolis, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 15.10.2019
(SEEU NU

0015767-73.2018.8.11.0064
5 - Código 639273);

- 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado, pelo cometimento de tráfico de drogas -
art. 33 da Lei no 11.343/06
-, em 8.3.2018, na Comarca de Rondonópolis, c
uja sentença condenatória transitou em julgado em 24.6.2019 (SEEU NU

0015767-73.2018.8.11.0064
5 - Código 671412).

Em 31.3.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] III – No presente caso, forçoso estabelecer a fração de 1/8 (um oitavo) previsto na Lei no 13.769 de 19 de dezembro de 2018, para fins de progressão de regime. Estabelece o art. 112, § 3°, da LEP, que no caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente: (a) não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; (b) não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente; (c) ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior; (d) ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento; (e) não ter integrado organização criminosa.

No presente caso, denota-se que a recuperanda preenche, cumulativamente, todos os requisitos, consoantes se extraem da certidão de nascimento inserida na sequência 57.2 e do atestado de conduta carcerária inserido na sequência 58.1. [...]

V – Para progressão de regime é necessário à observância dos requisitos objetivo e subjetivo. O requisito objetivo vislumbra-se do cálculo de pena inserido na sequência 59 que a recuperanda cumpriu o lapso temporal necessário, quanto ao requisito subjetivo, verifica do atestado de conduta carcerária inserido na sequência 58 que nada desabona a conduta do apenado. Assim, restando presentes os requisitos autorizadores, a progressão de regime é um direito do recuperando, sendo imperativa a sua concessão. [...]

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 33, § 2o, do Código Penal, combinado com o artigo 112, da Lei de Execução Penal, CONCEDE-SE a recuperanda LUANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA, o benefício da progressão do regime fechado para o SEMIABERTO, devendo o apenado cumprir as condições que lhe serão impostas ficando advertida que o descumprimento destas condições, a prática de novo delito ou a prática de qualquer ato considerado falta grave, poderá ocasionar a REGRESSÃO de regime. [...]
”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - fls. 260/ 264)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal aplicou a progressão especial de regime à agravada por entender estarem preenchidos todos os requisitos do art. 112, § 3o da LEP, o qual dispõe:

“No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:

I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;

III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;

IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;

V - não ter integrado organização criminosa.”

De fato, a agravada é mãe de uma criança [Pyetro Gabryel Ferreira mendes, de 4 (quatro) anos de idade - fls. 256], cumpre pena por delitos sem violência ou grave ameaça à pessoa [tráfico de drogas], não cometidos contra
seu filho ou dependente
[sociedade],
cumpriu 1/8 (um oitavo) da pena no regime fechado [1a8m3d - fls. 258], é primária [embora registre maus antecedentes], possui bom comportamento carcerário [atestado pela Diretora da Cadeira Pública Feminina de Rondonópolis - fls. 257] e não integrou organização criminosa.

O c. STJ decidiu que, diante das inúmeras alterações legislativas ocorridas na Lei de Execuções Penais - LEP -, se estiverem preenchidos os requisitos cumulativos do art. 112, § 3o, da LEP, a mulher
“terá direito à progressão de regime em lapso reduzido”
(HC no HC 566595-MG - Relator: Min. Rogério Shietti Cruz - 24.3.2020).

Por sua vez, a norma
supracitada [LEP,
112, § 3o
] não faz qualquer distinção quanto ao cometimento de crime comum, hediondo e/ou equiparado para se reconhecer a progressão especial de regime. Em outras palavras, o fato de cumprir pena por crime equiparado a hediondo não obsta o reconhecimento desse benefício.

Sobre o tema,
Rafael de Souza Miranda leciona que:

“Mesmo com a revogação do artigo 2o, § 2o, da Lei dos Crimes Hediondos operada pela Lei no 13.964/19, a progressão especial continua se aplicando aos crimes hediondos e equiparados. E o motivo é simples, ao regulamentar a progressão especial, a lei não fez qualquer distinção entre os crimes comuns, hediondos e equiparados. Destarte, não cabe ao intérprete ler aquilo que não foi escrito. Aqui vale a máxima de que o que a lei não proíbe, o direito permite.

Sempre que a lei quis conferir tratamento mais severo aos condenados pela prática de crimes hediondos e equiparados, o fez expressamente. E não poderia ser diferente, em respeito ao princípio da estrita legalidade penal.”
(Manual de Execução Penal - 2a ed. rev., atual. e ampl. - Salvador: Ed.
Jus
Podivm, 2020. Pág. 163)

Em situação semelhante, o e. TJRS julgou:

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA GEP. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. Apenada, primária, mãe de três filhos menores, que já cumpriu
1/8
da pena a ela imposta (1 ano, 5 meses e 23 dias – 16% da reprimenda). Condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A exigência expressa no artigo 112, §3o, inciso V, da LEP, com a redação dada pela Lei 13.769/2018 [...] Observância ao princípio da taxatividade. Acolhimento do pleito defensivo para o fim de reformar a decisão recorrida, determinando que seja retificada a GEP, alterando-se a fração para
1/8
para a
progressão
de
regime
, nos termos da Lei n. 13.769/2018, que alterou o artigo 112 da LEP. Jurisprudência do STJ.”
(AgExPe no 70083822536 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 24.7.2020)

Noutro giro, não há qualquer registro de cometimento de novo crime doloso ou falta grave durante o cumprimento de pena pela agravada, iniciada em 20.12.2018 (SEEU NU
0015767-73.2018.8.11.0064)
.

Com efeito, a revogação dos benefícios do § 3o, do art. 112 da LEP
“somente se dará por cometimento posterior de crime doloso ou de falta grave durante a execução da pena. Esses são ‘numerus clausus’, jamais podendo ser ampliados por analogia ou qualquer recurso ampliativo, sob pena de infração à legalidade estrita”
(CABETTE,
Eduardo Luiz Santos.
Regressão de regime por condenação por crime anterior e os benefícios da Lei 13.769/18 - disponível em:
https://meusitejuridico.editorajuspodivm.com.br/2019/02/14 /regressao-de-regime-por-condenacao-por-crime-anterior-e-os-beneficios-da-lei-13-76918/
- acesso em 12.8.2020).

Portanto, a assertiva do órgão ministerial sobre a existência de motivo para a
regressão de regime, nos termos do
§ 4o, do art. 112 da LEP, não se mostra pertinente.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020